Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-14.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-14.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (APELANTE), ANDREA KARLA FREGATI RUSTICI - CPF: 264.891.248-74 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (APELADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (APELADO), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 303 DO CPC – URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA À PROPOSITURA DA DEMANDA – PEDIDO FORMULADO TAMBÉM NA LIDE PRINCIPAL - ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A interposição de Cautelar Incidental com fundamento em artigo que disciplina a tutela de urgência contemporânea à propositura da Ação configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, especialmente quando há o mesmo pedido na inicial da lide principal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Cautelar Incidental cuja petição inicial foi indeferida por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com condenação da autora ao pagamento das custas.

A apelante alega que no caso concreto se aplicam os princípios da fungibilidade e celeridade já que toda medida de urgência, independentemente da denominação, deve ser apreciada.

Contrarrazões no ID. 150633187.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que no caso concreto se aplicam os princípios da fungibilidade e celeridade já que toda medida de urgência, independentemente da denominação, deve ser apreciada.

Ela ingressou em juízo em 6 de setembro de 2022 com amparo no art. 303 do CPC, que disciplina a propositura de pedido de tutela quando a urgência for contemporânea à propositura da Ação.

Contudo, é incontroverso que a demanda principal, Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Agrícola por Quebra das Condições Pactuadas pelos Arrendatários e Consectários
com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1001652-35.2019.8.11.005
,

foi protocolada em 26 de junho de 2019; logo, não se trata de pretensão contemporânea, mas sim incidental.

Assim, é evidente a inadequação da via eleita, o que leva ao indeferimento da inicial.

O princípio da fungibilidade consiste na possibilidade de se admitir um Recurso por outro na hipótese de existir dúvida objetiva sobre qual seria o adequado para a situação, salvo quando há erro grosseiro, como nestes autos em que a previsão legal é certa para cada caso, o que afasta a chance de ambiguidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – EVIDENTE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A interposição de Apelação quando cabível Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
(AInt 1056446-36.2019.8.11.0041, julgamento em 16/11/2022, DJe de 22/11/2022).

Ademais, a mesma tutela foi pleiteada no mencionado feito principal, conforme acima destacado no nome da Ação, e nela pode ser novamente requerida a qualquer tempo, mesmo que indeferida inicialmente. Por conseguinte, a parte não será prejudicada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

239

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022